Tribunal: TJDFT
Processo: 0705657-61.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 16, CAPUT, LEI 10.826/2003). PRELIMINARES. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA E ESTADO DE NECESSIDADE. TESE DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE DOLO E ERRO DE PROIBIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 16, caput, Lei 10.826/2003), em razão da apreensão de pistola Taurus TH9 municiada. Foi absolvido dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e dos demais portes de armas (pistola Taurus G2C e revólver), nos termos do art. 386, III e VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há configuração de legítima defesa putativa ou estado de necessidade; (ii) estabelecer se a conduta é atípica por ausência de dolo ou erro de proibição; e (iii) avaliar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, diante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legítima defesa putativa e o estado de necessidade não se configuram, pois não houve suposta agressão injusta, atual ou iminente, tampouco perigo inevitável, inexistindo prova da ameaça armada alegada pela defesa. Preliminares rejeitadas.
4. O porte da arma pelo acusado se deu antes e independentemente do suposto desentendimento entre seu filho e a vítima, afastando o liame com eventual excludente de ilicitude.
5. Afasta-se as teses de ausência de dolo e de erro de proibição, quando constatado que o réu, na condição de CAC, tinha plena ciência dos limites de sua autorização para porte e posse das armas de fogo.
6. Nos termos da Súmula 231 do STJ, não é possível a redução aquém do mínimo legal em razão de atenuantes, inclusive confissão espontânea.
7. Mantêm-se o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos da sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.